Tribunal: STF
Processo: RE 1370312
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: DOIS AGRAVOS INTERNOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORINÁRIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ATUAL. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.



    1. Trata-se de demanda objetivando desconstituir a condenação passada em julgado do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao reajuste dos vencimentos de servidores públicos estaduais com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC em decorrência da aplicação da Lei Estadual 3.935/1987 (Lei da Trimestralidade), declarada inconstitucional pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido.



    2. O acórdão embargado manteve a decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para julgar procedente o pedido inicial.



    3. Na presente hipótese trata-se da desconstituição da coisa julgada relativamente à aplicação da Lei 3.935/1987 do Estado do Espírito Santo, que conferiu aos servidores públicos estaduais reajuste trimestral lastreado no Índice de Preços ao Consumidor – IPC, declarada inconstitucional por Esta SUPREMA CORTE por ocasião do julgamento dos RE’s 166.581/ES e 204.882/ES.



    4. Os Embargos não comportam acolhimento relativamente ao RE 730.461-RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; e ao RE 1.161.904/PI, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma; pois, embora ambos versem sobre a desconstituição de coisa julgada fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, trata-se de contextos fáticos e normativos diversos da hipótese tratada nestes autos.



    5. Em relação ao RE 729.631/DF, verifica-se que inexiste divergência atual que justifique o cabimento dos Embargos de Divergência, tendo em vista que, em julgados mais recentes, a maioria dos Ministros desta SUPREMA CORTE tem decidido no mesmo sentido do acórdão embargado.



    6. Agravos Internos desprovidos.